Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. UTILIZAÇÃO DE SALDO DE FGTS CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE À UNIÃO. DIVISÃO IGUALITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para conceder-lhe a gratuidade de justiça e manter a partilha dos bens conforme estipulado em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
4. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico e jurisprudencial para concluir pela impossibilidade de que o imóvel adquirido pelo casal seja dividido de forma igualitária, pois a autora utilizou o saldo do FGTS constituído anteriormente à união estável para a compra do bem.
5. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva e rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, §2o, 336 e art. 1.026, §2o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1143206 de Relatoria da Des. Gislene Pinheiro, da 7a Turma Cível.